Tribunal: TJMT
Processo: 1014232-37.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014232-37.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[J. M. FONTES LTDA - CNPJ: 47.729.613/0001-28 (RECORRENTE), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), JESSICA MARQUES FONTES - CPF: 054.756.961-01 (RECORRENTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.790/2020. AUTONOMIA DO DIREITO ALEGADO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A AÇÕES REVISIONAIS. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO ABUSIVO DE PRETENSÕES. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada para compelir instituição financeira a cancelar débitos automáticos vinculados a três Cédulas de Crédito Bancário, com fundamento na Resolução BACEN nº 4.790/2020, sob o argumento de ausência de interesse processual e fracionamento abusivo de pretensões em razão da existência de ações revisionais conexas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação que objetiva exclusivamente o cancelamento de débitos automáticos possui objeto jurídico autônomo em relação a ações revisionais de contrato bancário já ajuizadas; (ii) estabelecer se estão configuradas a ausência de interesse processual e a litigância de má-fé das recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de cancelar a autorização para débito automático em conta corrente constitui direito autônomo do titular da conta, assegurado pelos arts. 6º e 7º da Resolução BACEN nº 4.790/2020, independentemente da validade ou revisão do contrato subjacente.

A causa de pedir e o pedido da presente ação diferem substancialmente daqueles formulados nas ações revisionais, que possuem natureza constitutiva e visam à modificação de cláusulas contratuais relativas a juros e encargos.

A existência de ações revisionais em trâmite não afasta o interesse processual nem caracteriza fracionamento abusivo de pretensões quando a demanda ajuizada possui objeto jurídico próprio e finalidade distinta.

A negativa da instituição financeira em atender ao pedido administrativo de cancelamento dos débitos automáticos evidencia a necessidade da tutela jurisdicional para assegurar direito alegadamente previsto em norma regulamentar.

A escolha do Juizado Especial Cível mostra-se adequada diante da baixa complexidade da controvérsia e do caráter urgente da medida, relacionada à alegada preservação do fluxo de caixa de empresa de pequeno porte.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, inexistente no caso, em que as recorrentes atuaram amparadas por fundamento normativo expresso e distinção objetiva entre as demandas ajuizadas.

A determinação de expedição de ofício à OAB revela-se desproporcional e desprovida de fundamento jurídico, diante da inexistência de conduta processual abusiva ou antiética do patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de débito automático em conta corrente, assegurado pela Resolução BACEN nº 4.790/2020, constitui direito autônomo e pode ser exercido por meio de ação específica, independentemente da existência de ações revisionais relativas ao contrato bancário.

Não configura fracionamento abusivo de pretensões o ajuizamento de demanda com objeto jurídico distinto e causa de pedir diversa das ações revisionais previamente propostas.

A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo processual, não caracterizada pelo simples exercício regular do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, III; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; Resolução BACEN nº 4.790/2020, arts. 6º a 10.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos individualizados no voto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por J.M. FONTES LTDA e JÉSSICA MARQUES FONTES contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 302178852).

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (id. 302178389), na qual as autoras buscavam compelir a instituição financeira a cancelar débitos automáticos vinculados a três Cédulas de Crédito Bancário: CCB nº C30333372-0 (id. 302178395), CCB nº C40336801-1 (id. 302178397) e CCB nº C31430570-6 (id. 302178396), com base na Resolução BACEN nº 4.790/2020, que assegura ao titular de conta corrente o direito de revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático.

As recorrentes demonstraram que enviaram notificação extrajudicial via telegrama em 26 de maio de 2025 (id. 302178398), solicitando o cancelamento dos débitos automáticos e indicando os meios para recebimento de boletos bancários. A instituição financeira respondeu por contranotificação (id. 302178399), recusando-se a acatar o pedido e mantendo os lançamentos automáticos.

A sentença recorrida considerou que a demanda seria desnecessária, pois as autoras já haviam ajuizado ações revisionais contra a mesma instituição financeira nos processos nº 1014218-53.2025.8.11.0003 e 1013984-71.2025.8.11.0003 (id. 302178850), nas quais discutem a validade das cláusulas contratuais das mesmas CCBs. O juízo de origem entendeu haver fracionamento abusivo de pretensões e ausência de interesse processual, condenando as recorrentes por litigância de má-fé no montante de 5% do valor da causa e determinando a expedição de ofício à OAB para apuração de eventual infração disciplinar do patrono.

Em suas razões recursais (id. 302178854), sustentam as recorrentes que a presente ação possui objeto jurídico autônomo e distinto das ações revisionais, pois não busca modificar cláusulas contratuais, mas apenas exercer o direito potestativo de cancelar débitos automáticos, assegurado pela Resolução BACEN nº 4.790/2020. Argumentam que não há identidade de causa de pedir ou de pedido entre as demandas, uma vez que as ações revisionais discutem a legalidade de juros e encargos, enquanto esta ação trata exclusivamente da forma de pagamento das parcelas. Sustentam ainda que a urgência da medida decorre da necessidade de preservar o fluxo de caixa da empresa, que é de pequeno porte e depende de previsibilidade financeira para manter suas atividades. Alegam que a condenação por litigância de má-fé é injusta, pois agiram de boa-fé, com base em direito expressamente previsto em norma do Banco Central e amparado por precedentes jurisprudenciais. Por fim, requerem a concessão da justiça gratuita, conforme já reconhecido em ação conexa.

VOTO

Colendos pares

De início, verifica-se que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

A questão central consiste em verificar se a presente ação possui objeto jurídico autônomo em relação às ações revisionais já ajuizadas pelas recorrentes, ou se configura fracionamento abusivo de pretensões e ausência de interesse processual.

No caso em análise, as recorrentes ajuizaram três ações contra a mesma instituição financeira. No processo nº 1014218-53.2025.8.11.0003, tramitando na 4ª Vara Cível, discute-se a revisão de contrato de financiamento de veículo, com pedido de revisão de cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização mensal de juros. No processo nº 1013984-71.2025.8.11.0003, tramitando na 2ª Vara Cível, discute-se a revisão de contratos de empréstimo empresarial, com pedido de revisão de taxas de juros e encargos. Já no presente processo, as recorrentes buscam exclusivamente o cancelamento de débitos automáticos vinculados às três CCBs mencionadas, com base na Resolução BACEN nº 4.790/2020.

A pretensão deduzida na presente ação possui natureza jurídica distinta das ações revisionais, tanto em relação à causa de pedir quanto ao pedido formulado. Nas ações revisionais, as recorrentes buscam a modificação de cláusulas contratuais que consideram abusivas, especialmente quanto à capitalização de juros e à onerosidade excessiva dos encargos. Trata-se de ações de natureza constitutiva, que visam alterar o conteúdo da relação jurídica estabelecida entre as partes. Já na presente ação, as recorrentes não questionam a validade ou a legalidade das cláusulas contratuais, tampouco buscam a revisão de valores ou a modificação de encargos. O objeto da demanda é exclusivamente o exercício do alegado direito de cancelar a autorização de débito automático, nos termos do artigo 6º a 10 da Resolução BACEN nº 4.790/2020, enquanto direito autônomo e independente de qualquer discussão sobre a validade do contrato subjacente.

No caso dos autos, as recorrentes enviaram notificação extrajudicial à instituição financeira em 26 de maio de 2025, solicitando o cancelamento dos débitos automáticos e indicando os meios para recebimento de boletos bancários. Contudo, a instituição financeira recusou-se a acatar o pedido, mantendo os lançamentos automáticos na conta corrente das recorrentes. Essa conduta traz o interesse de agir manifesto das recorrentes de buscar a tutela jurisdicional para fazer valer um direito que alega ter sido violado administrativamente.

A sentença recorrida considerou que o ajuizamento de ação específica para cancelamento de débitos automáticos configuraria fracionamento abusivo de pretensões, pois as recorrentes poderiam ter formulado o pedido nas ações revisionais já em trâmite. Contudo, essa interpretação não deve prevalecer, no caso.

Primeiro, porque as ações revisionais tramitam em varas cíveis ordinárias, sujeitas ao rito comum, com instrução probatória mais complexa e prazo de tramitação mais longo. Já a presente ação foi ajuizada no Juizado Especial Cível, que se rege pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, sendo o foro adequado para demandas de menor complexidade. Segundo, porque o pedido de cancelamento de débitos automáticos possui natureza urgente, uma vez que a manutenção dos lançamentos automáticos compromete, segundo alegado, o fluxo de caixa da empresa recorrente, que é de pequeno porte e depende de previsibilidade financeira para manter suas atividades. Aguardar o desfecho das ações revisionais, que podem levar anos para serem concluídas, implicaria prejuízo irreparável às recorrentes. Terceiro, porque a jurisprudência tem reconhecido a autonomia do direito de cancelar débitos automáticos, admitindo o ajuizamento de ação específica para esse fim, independentemente da existência de ações revisionais em trâmite.

Ainda, a sentença recorrida condenou as recorrentes por litigância de má-fé, no montante de 5% do valor da causa, e determinou a expedição de ofício à OAB para apuração de eventual infração disciplinar do patrono. Contudo, não há qualquer elemento nos autos que justifique essa condenação. A litigância de má-fé pressupõe a presença de dolo, ou seja, a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, tumultuar o processo ou obter vantagem indevida. No caso dos autos, as recorrentes agiram de boa-fé, com base em direito expressamente previsto em norma do Banco Central e amparado por precedentes jurisprudenciais. O simples fato de as recorrentes terem ajuizado ações distintas para discutir aspectos diferentes da relação contratual não configura má-fé, especialmente quando se considera que cada ação possui objeto jurídico autônomo e que a presente demanda possui caráter urgente. Ademais, a remessa de ofício à OAB é desproporcional e carece de fundamento, pois não houve qualquer conduta antiética ou desleal por parte do advogado.

Diante de todo o exposto, verifico que a sentença recorrida merece ser reformada.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso inominado e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação, com a análise do pedido de tutela de urgência e a citação da parte recorrida para apresentar contestação. Afasto a condenação por litigância de má-fé e determino o cancelamento da remessa de ofício à OAB.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026